Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-97.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Inteligência da súmula 539 do STJ – Abusividade não evidenciada no caso concreto – Inexistência de abusividade na cobrança denominada

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Inteligência da súmula 539 do STJ – Abusividade não evidenciada no caso concreto – Inexistência de abusividade na cobrança denominada "Registro de Contrato", "Registro de Cadastro" e "Tarifa de Avaliação do bem" relativa a serviços comprovadamente prestados – Configurada abusividade na cobrança da Contratação de Seguros e "Cap. Parc. Premiável" sem oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de seguradora indicada pela apelada, pertencente ao mesmo conglomerado econômico, que se revela abusiva, configurando venda casada – Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.251.331-RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP – Previsão da cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa que revela a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000900-
97.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARIA DE SOUSA
FERNANDES TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
2
VOTO No 39825
APELAÇÃO No 1000900-97.2020.8.26.0152
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
APELANTE
: MARIA DE SOUSA FERNANDES TOLEDO
APELADA
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA
: COTIA
RECURSO
Apelação
Ação revisional Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda
Admissibilidade parcial Aplicação das regras do CDC
Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de
juros, expressamente pactuadas Inteligência da súmula
539 do STJ Abusividade não evidenciada no caso concreto
Inexistência de abusividade na cobrança denominada
“Registro de Contrato”, “Registro de Cadastro” e “Tarifa
de Avaliação do bem” relativa a serviços comprovadamente
prestados
Configurada abusividade na cobrança da
Contratação de Seguros e “Cap. Parc. Premiável” sem
oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de
seguradora indicada pela apelada, pertencente ao mesmo
conglomerado
econômico,
que
se
revela
abusiva,
configurando venda casada Aplicação das teses firmadas
no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.251.331-
RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no 1.639.320/SP e REsp no
1.639.259/SP

Previsão
da
cobrança
de
juros
remuneratórios, moratórios e multa que revela a cobrança
da comissão de permanência não cumulada com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
3
encargos
Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação revisional julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 267/273, cujo relatório se adota.
A apelação é de MARIA DE SOUSA FERNANDES
TOLEDO (fls. 277/310).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma, porque se trata de ação
na qual a parte autora busca o expurgo de anatocismo no contrato de
concessão de crédito firmado com a instituição financeira ré.
Alega que, a informação de capitalização constante no
contrato, não é suficiente para que o consumidor entenda que a forma de
capitalização é composta. Sustenta a inaplicabilidade do método de
amortização chamado “Price”. Argumenta que o Decreto Lei no 22.626/33
consagra como defeso o método de amortização de juros sobre juros e que o
STF editou a Súmula 121 no mesmo sentido.
Diz que, sustentar a legalidade da capitalização de juros
de maneira composta com fulcro na Medida Provisória 2170-26/2001 é
desarrazoado uma vez que ela possui diversos problemas técnicos e que está
sendo combatida junto ao STF através de ação direta de inconstitucionalidade.
Alega que, há tarifas inseridas no contrato, que devem ser
declaradas ilegais e afastadas porque a prestação do serviço correspondente
não restou devidamente comprovada.
Afirma que a contratação do “Seguro e Título de
Capitalização” configura venda casada, nos termos do artigo 39, I do CDC, que
deve ser declarada nula, com o consequente abatimento do valor cobrado no
saldo remanescente do contrato.
Aduz que o contrato prevê a cobrança de comissão de
permanência cumulada com demais encargos o que não é permitido, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
4
termos da Súmula 296 do STJ.
Pleiteia que seja dado provimento ao recurso para
reformar a r. sentença no sentido de julgar a demanda totalmente procedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 313/331).
A apelante foi instada a se manifestar sobre o pedido de
compensação de valores aduzido nas contrarrazões e, também, sobre o
documento juntado em fls. 332/333. Nos termos dos artigos 1o e 2o da
Resolução 549/2011, os interessados foram intimados acerca do julgamento
virtual (fls. 336).
A recorrente informou em fls. 339 que não possui objeção
ao pedido de compensação.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação das partes
sobre o julgamento virtual, conforme certidão de fls. 340.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 82).
É o relatório.
2) Trata-se de ação revisional ajuizada por Maria de Sousa
Fernandes Toledo em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, sob a alegação de que firmou cédula de crédito bancário para a
aquisição de veículo que está eivada de ilegalidades e abusividades. Afirma
que o contrato deve ser revisto para que os valores indevidamente cobrados
sejam afastados.
Houve contestação (fls. 86/104), com a apresentação de
documentos, e réplica (fls. 247/261).
Adveio
a
r.
sentença
(fls.
267/273)
que
julgou
improcedente a demanda e condenou a parte autora no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor atribuído à causa, ressalvada a justiça gratuita.
Daí o presente recurso que comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
5
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código
Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (artigo 51
do CDC).
No caso vertente, é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário no
501689218” (fls. 46/47, repetida em fls. 105/106), firmada em 03/09/2019 para
o financiamento de veículo automotor, no valor total de R$ 34.224,73 (trinta e
quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), a ser
pago em 48 parcelas fixas, no valor de R$ 1.027,00 (um mil e vinte e sete
reais).
Além disso, restou expressamente pactuada a incidência
da taxa de juros de 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento) ao mês, e
20,64% (vinte vírgula sessenta e quatro por cento) ao ano, totalizando Custo
Efetivo Total CET de 32,12% (trinta e dois vírgula doze por cento) ao ano e
2,32% (dois vírgula trinta e dois por cento) ao mês.
Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite
a capitalização mensal de juros em operações realizadas por Instituições
Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo previsão
contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em vigor da
referida MP, como na presente hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
6
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o, item
“I”, da Lei no 10.931/04.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
(REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
08/08/2012). Para corroborar tal entendimento foi editada a Súmula 539, do
Superior Tribunal de Justiça.
Ressalta-se
que
a
constitucionalidade
da
Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no julgamento do
RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em
04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Oliveira
Santos,
julgada
em
14/12/2011.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam
as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
Instituições Integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596
do STF.
No mesmo sentido é a orientação adotada no julgamento
do REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Portanto, é possível a capitalização de juros no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
7
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como a Súmula 121
do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1019766-70.2019.8.26.0482, Relatora
Des. Ana Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 16/04/2020; AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des. Sebastião
Flávio, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 15/04/2020.
No que tange a “Tarifa de Registro de Contrato”, “Tarifa de
Cadastro” e “Tarifa de Avaliação” verifica-se que a parte autora se limitou a
aduzir colocações genéricas, sem especificar os motivos pelos quais entende
pela abusividade na sua cobrança, de modo que suas colocações não
comportam acolhimento.
Além disso, a Instituição Financeira comprovou que
prestou os respectivos serviços conforme documento do veículo juntado pela
própria autora em fls. 44 e termo de avaliação de veículo juntado em fls. 107.
Cabe mencionar que o valor cobrado resta compatível com os valores
praticados no mercado. Assim, resta concluir que tais cobranças estão de
acordo com as teses firmadas no julgamento do REsp no 1.578.553/SP,
relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, na forma
do artigo 1.040 do CPC.
Outrossim, no julgamento do REsp no 1.251.331-RS, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, na forma do artigo 1.036 e seguintes
do CPC, e que deu ensejo a Súmula 565, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmou tese no sentido de considerar válida a cobrança da “Tarifa de
Cadastro”, após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, como no presente
caso.
No que se refere à cobrança a título de seguros, no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
8
relatados pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 12/12/2018, na forma
do artigo 1.040 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as
seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (Destaquei).
Não obstante, restou consignado no julgamento do REsp
no 1.639.259/SP que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação
da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
9
Sendo assim, apesar da apelante ter optado pela
contratação dos Seguros, conforme fls. 105, tendo em vista que não lhe foi
conferida a oportunidade para escolher pela seguradora de sua preferência,
sendo imposta a contratação da seguradora indicada pela Instituição
Financeira, resta configurada a existência de abusividade na contratação, que
caracteriza venda casada, expressamente vedada pela tese firmada no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, em
harmonia com o disposto no artigo 39, inciso I, do CDC.
De igual forma, considerando que houve a imposição de
venda casada também em relação à injustificada contratação da tarifa
denominada “Cap. Parc. Premiável”, conforme fls. 105, pactuada junto à
empresa pertencente ao mesmo conglomerado econômico da apelada, deve
ser reconhecida a abusividade em sua contratação, até em razão da existência
de falha no dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC.
Portanto, é de rigor o reconhecimento de abusividade na
contratação relativa aos Seguros e Título de Capitalização, cujos valores
cobrados devem ser restituído de forma simples, diante da não comprovação
de má-fé da apelada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO TARIFA DE CADASTRO Alegação de
abusividade na cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ
pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o
caso em questão. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Alegação de
ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança
de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante
optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda
casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
10
1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto. (...)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (AP 1056931-39.2019.8.26.0002;
Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP; J. 14/04/2020).
No que concerne à cobrança de comissão de permanência
verifica-se que ela foi bem esclarecida pelo E. Ministro Ari Pargendler, na
Relatoria do REsp no 834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três parcelas,
a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros remuneratórios);
2) juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios); e 3) se
contratada, a multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o advento do
Código de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo inadimplemento”.
Em vista disto, conclui-se que é vedada a cobrança
simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos.
Ao que se observa no contrato firmado entre as partes, na
hipótese de atraso de pagamento, serão cobrados juros remuneratórios de
1,58% ao mês, moratórios de 8,10% ao mês e multa de 2% (fls. 105), os quais
revelam a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros
encargos.
Assim, diante da inexistência de abusividade, não há que
se falar no afastamento de tal cobrança.
Nesse sentido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da
lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a
conveniência de sua produção. Cerceamento de defesa não configurado.
Prova pericial contábil que era desnecessária para definição da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
11
firmada entre as partes. Preliminar afastada. APELAÇÃO CÍVEL. Ação
revisional de contrato de financiamento de veículo. (...) Previsão da cobrança
de juros remuneratórios, moratórios de 1% ao mês e multa de 2% que revela a
cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos.
Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido”. (AP no
1002843-08.2019.8.26.0372; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 02/07/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (...) COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA Alegação de cumulação indevida com juros e multa.
INADMISSIBILIDADE: Quanto aos encargos moratórios, foi pactuada a
incidência de juros remuneratórios à taxa contratada, juros moratórios de 1%
ao mês e multa de 2%. Essa cláusula observa o disposto na súmula 472 do C.
STJ. Abusividade da comissão de permanência não configurada por falta de
cumulação com outros encargos. Sentença mantida. (...) SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA Alegação de venda casada. ADMISSIBILIDADE:
A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez
que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia
contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo
STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (AP no
1021048-22.2019.8.26.0005; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 01/07/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor CARLOS ALEXANDRE
AIBA AGUEMI, apenas para reconhecer a existência de abusividade nas
cláusulas contratuais relativas ao “Seguros e Título de Capitalização” no valor
de R$ 2.542,16 (dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e dezesseis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000900-97.2020.8.26.0152 -Voto no 39825
12
centavos), condenando a Instituição Financeira apelada na restituição simples
dos valores indevidamente cobrados, que devem ser atualizados desde o
efetivo desembolso, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
(artigo 405 do CC), com o abatimento de seus reflexos sobre os demais
encargos cobrados na avença, sendo autorizada sua eventual compensação
com débitos pendentes de pagamento.
Por fim, configurada a sucumbência mínima da Instituição
Financeira apelada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, deve a
apelante responder pelo pagamento da integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto nos §§ 2o e 3o, do
artigo 98 do CPC (fls. 82).
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator